Tribunal: TJPA
Processo: 0006275-17.2013.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006275-17.2013.8.14.0010

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, LUCILENA BARBOSA DA SILVA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, LUCILENA BARBOSA DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SAÚDE. ESTADO DO PARÁ. MUNICÍPIO DE BREVES. PRÉ-EXCITAÇÃO VENTRICULAR INTERMITENTE. NECESSIDADE DE ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO (EEF). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). SAÚDE DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará e recurso adesivo interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra sentença que condenou o Estado, em solidariedade com o Município de Breves, a fornecer exame de Estudo Eletrofisiológico (EEF) à paciente assistida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Pará é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que visa o fornecimento de exame de alta complexidade, no âmbito do SUS, em razão da responsabilidade solidária dos entes federados.

III. Razões de decidir.

3. A saúde é direito de todos e dever do Estado (CF, art. 196), cabendo à União, Estados e Municípios a responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde (CF, art. 23, II).
4. A responsabilidade dos entes federados na prestação de serviços de saúde é solidária, não se afastando pela descentralização do SUS.
5. Precedentes do STF e STJ reconhecem a solidariedade dos entes federados na prestação de serviços de saúde, sendo o Estado parte legítima para figurar na lide.

6. A condenação em honorários sucumbenciais à Defensoria Pública é cabível, conforme definido no Tema 1.002 do STF, mesmo quando a Defensoria atua contra ente público do qual faz parte.

IV. Dispositivo e tese.

7. Apelação do Estado do Pará desprovida. À unanimidade.

8. Apelação adesiva da Defensoria Pública provida para fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do Estado do Pará.

Tese de julgamento:

1.

"A responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos médicos e exames de alta complexidade, no âmbito do SUS, é solidária entre os entes federados, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal."

2.

"É cabível a condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo quando esta representa a parte vencedora em demanda contra ente público a que pertence, conforme o Tema 1.002 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 808059 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma; STJ, REsp 1185474/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma; STF, Tema 1.002, RE 1140005.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento e dar provimento ao recurso adesivo intentado, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente/Vogal) Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
e
RECURSO ADESIVO
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
julgou procedente a demanda para condenar o
ESTADO DO PARÁ
e o
MUNICÍPIO DE BREVES
, nos seguintes termos (id nº 14533896):

“
Isto posto, torno definitiva a tutela antecipada e
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o
ESTADO DO PARÁ
e o
MUNICÍPIO DE BREVES
, a providenciarem, solidariamente, a realização imediata do exame eletrofisiológico à paciente
LUCILENA BARBOSA DA SILVA
em hospital credenciado do SUS que conte com cardiologista, na rede pública ou privada, às custas dos demandados.

Custas isentas na forma da lei.

Condeno o Município de Breves em honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem condenação honorária ao Estado do Pará (Súmula 421 STJ).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em suas razões (id nº 14533900), o Estado do Pará aduz que foi ajuizada ação pela Defensoria Pública para que a Sra. Lucilena Barbosa da Silva conseguisse atendimento especializado junto a Administração Pública, tendo argumentado que a sua assistida seria portadora de Pré-Excitação Ventricular Intermitente com Classificação Internacional de Doenças (CID)

nº 145.6, também chamada de Wolff-Parkinson-White, sendo caracterizada como uma doença cardíaca congênita que provoca uma alteração na anatomia do coração, fazendo com que os batimentos cardíacos fiquem mais acelerados do que o normal.

Afirma o referido recorrente que fora informado que a assistida buscava, desde o dia 3/9/2013, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), a realização de Estudo Eletrofisiológico (EEF) para conseguir realizar a sua avaliação e tratamento para as arritmias cardíacas que a acometia, sendo surpreendida com a resposta da Prefeitura de Breves alegando que não cobria tais procedimentos e que necessitava procurar atendimento em hospital particular.

Diz ainda a ação foi proposta com o fim compelir os entes públicos demandados a realizarem o exame mencionado em hospital com especialidade em cardiologia ou em rede particular sob às expensas do Estado do Pará e do Município de Breves.

O juízo de origem (id nº 14533880 - Pág. 1-6) deferiu liminarmente os pedidos para determinar que o Estado e o Município de Breves, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciassem a realização do exame solicitado, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), com bloqueio de valores via Banco Central do Brasil e Justiça (BACENJUD) e restrição no Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAJUD), tudo sob pena do cometimento do crime de desobediência.

Em manifestação da Defensoria Pública (id nº 14533882 - Pág. 1-2), esta informou o descumprimento da tutela antecipada e pediu a aplicação das penalidades cabíveis, além do encaminhamento de Notícia de Fato ao Ministério Público para eventual denúncia, por crime de desobediência.

Consta decisão (id nº 14533883 - Pág. 1) do juízo de origem majorando a multa diária para o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) e determinando que fosse oficializado ao Ministério Público para tomar as medidas necessárias sobre a possível ocorrência de crime de desobediência.

O Estado do Pará apresentou manifestação (id nº 14533884 - pág. 1-14) para alegar nulidade de sua citação, em razão de que estava desacompanhada de importantes documentos constantes da exordial e que viabilizariam o atendimento da paciente.

O Estado ainda interpôs recurso de agravo de instrumento (nº 0806585-10.2019.8.14.0000 (id. nº 14533885 - pág. 4-19) alegando a nulidade de sua citação, aduzindo que seria necessário que o ato fosse pessoal e instruído com os documentos essenciais para o conhecimento integral da causa e pleiteando que fossem retirados os efeitos da tutela antecipada, em especial o da multa.

Ao recurso acima aludido foi negado provimento pela 1ª Turma de Direito Público (id nº 14533889).

Os requeridos não apresentaram contestação (id nº 14533894 - pág. 1).

O Estado do Pará sustenta, em preliminar de mérito, a sua ilegitimidade passiva e a necessidade de ser mantido somente o Município de Breves no polo passivo da ação, visto que ambas as administrações possuem autonomia para responder por seus atos e recebem recursos financeiros para a área da saúde.

No mérito, sustenta que houve entendimento equivocado pelo julgador ao aplicar o artigo 196 da Constituição Federal, visto que este dispositivo ao estabelecer que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, diz respeito à materialidade do direito e não ao procedimento que deverá ser adotado para sua concretude.

Defende que a situação fática necessita seguir as diretrizes da Lei 8.080/90, a qual detalha e operacionaliza o direito à saúde consagrado no artigo 196 da Constituição, sendo conhecida como a Lei Orgânica da Saúde e dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organizando e detalhando o funcionamento dos serviços correspondentes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada
in totum
a sentença de 1º grau.

Em suas contrarrazões a Defensoria Pública (id nº 14533903) a Defensoria Pública impugna a alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, por entender que tanto o Município quanto o Estado seriam responsáveis por garantir o direito constitucional à saúde pública de qualidade, conforme Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF), pleiteando, ao final, que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de procedência dos pedidos formulados na ação.

A Defensoria Pública Estadual interpôs recurso adesivo à apelação (id nº 14533904) no qual visa a reforma da sentença somente em relação à condenação em honorários sucumbenciais, por entender ser devida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id nº 14533914) impugnando os termos do recurso adesivo, visto que a sentença fora fundamentada corretamente sobre os honorários sucumbenciais.

O Município de Breves não apresentou contrarrazões (id nº 19669790).

Recebi os recursos apenas no efeito devolutivo (id nº 17462573).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 18041880).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos do art. 496 do CPC e os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação cível interposta e o recurso adesivo, pelo que passo a apreciá-los.

Havendo preliminar suscitada pelo apelante Estado do Pará, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE.

O apelante Estado do Pará sustenta a sua ilegitimidade passiva por entender que caberia ao ente municipal a disponibilização do exame requerido pela assistida.

Contudo, compete aos entes federados,
solidariamente
, o fornecimento dos medicamentos, realização de exames médicos e tratamentos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O Ministro Gilmar Mendes ao comentar a histórica ADPF nº 45, em sua obra
Curso de Direito Constitucional
, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711, a respeito do tema em questão, doutrinou:

“Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas.”

A competência comum dos entes federados de prestação de assistência à saúde não deve ser afastada em razão da descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde - SUS, já que se impõe ao poder público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Compartilha deste entendimento o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.

II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio.

III - Agravo regimental improvido.”

(AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010)

O STJ, em brilhante voto da lavra do Min. Humberto Martins, já decidiu,
verbis
:

“A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).

Assim, improcede o argumento do Estado quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de fornecimento de tratamento de saúde, com realização de exames especializados, ser solidária.

Cabe apenas frisar que o entendimento esposado acima não viola o tema nº 793 do STF, mas, sim, o aplica em observância às regras constitucionais que permeiam a saúde pública no país.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento dos embargos de declaração nos autos do recurso extraordinário nº 855.178, consignou a necessidade de o julgador observar as regras de repartição de competências, a fim de direcionar a obrigação para o ente que tenha tal obrigação. Todavia, não se pode esquecer que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento e tratamento médico à população, cuida-se, indubitavelmente, de responsabilidade solidária, partilhada de forma equânime entre todos os componentes da federação brasileira, de modo que o pleito pode ser intentado contra qualquer deles, dado que se trata de responsabilidade comum administrativa prevista no artigo 23, II, da CF.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

No caso dos autos, ademais, extrai-se do caderno processual que a Defensoria Pública postulou que os demandados promovessem a prestação do serviço de realização de Exame de Estudo Eletrofisiológico (EEF) em favor de pessoa residente no Município de Breves, destacando-se que a cirurgia em questão faz parte do rol de procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS e é caracterizado como tratamento de alta complexidade
[1]
.

Respeitante ao fundamento de atribuição do ônus à cada ente público, disciplina o 198, I, da Constituição Federal, que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único, denominado Sistema Único de Saúde - SUS, fixando como uma de suas diretrizes a descentralização, com direção única em cada esfera de governo.

Volvendo ao caso, não se desconhece que o Município de Breve é cadastrado como Gestor Pleno junto ao Ministério da Saúde, circunstância essa que lhe assegura o recebimento direto de recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde para fazer frente aos serviços de saúde de média e alta complexidade. No entanto, descabe falar em competência única e exclusiva do referido ente, posto que o Estado do Pará também é responsável pela assistência de serviços de saúde de complexidade de igual natureza.

Nesse sentido, estabelece a Portaria nº 373/02, que instituiu a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002, ao dispor sobre a organização dos serviços de média complexidade que:

I.5 DA POLÍTICA DE ATENÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE/CUSTO NO SUS

(...)

23.1. A garantia de acesso aos procedimentos de alta complexidade é de responsabilidade solidária entre o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos estados e do Distrito Federal.

24. O gestor estadual é responsável pela gestão da política de alta complexidade/custo no âmbito do estado, mantendo vinculação com a política nacional, sendo consideradas intransferíveis as funções de definição de prioridades assistenciais e programação da alta complexidade (...)

25.1 A regulação dos serviços de alta complexidade será de responsabilidade do gestor municipal, quando o município encontrar-se na condição de gestão plena do sistema municipal, e de responsabilidade do gestor estadual, nas demais situações.

Nesse cenário, conclui-se que não há como afastar a responsabilidade solidária prevista no já citado artigo 23, II, da CR, considerando-se que ambos os entes possuem obrigatoriedade em assegurar a prestação de serviços de saúde de alta complexidade, a exemplo do procedimento reclamado. Assim, resta inviável o redirecionamento da obrigação diante da modalidade obrigacional.

Em consequência, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO
.

Todos os argumentos trazidos em sede meritória têm como ponto central a atuação do Sistema Único de Saúde, cujas políticas de funcionamento, com amparo na Lei n° 8.080/90 e demais normas infraconstitucionais, limitariam a amplitude que vem sendo dada ao art. 196 da CF.

Ocorre que, como bem prevê o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos, medicamentos e instrumentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se pode aferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, então decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF." (RE 271.286-AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00,
DJ
de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06,
DJ
de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado, em sentido amplo, de garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado do Pará, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, sobre o tema, no sentido do que restou explanado, assentou:

“

O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da CF/88 – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (TJ/MG Ação Civil Pública 1.0017.04.011431-0/001(1), Des. Rel. Nepomuceno Silva, D.J 25/05/2006).

Ainda que este entendimento seja superado, a matéria tratada nos art. 196 e 198
[2]
já está regulamentada por meio da Lei 8.080/90, conforme se observa:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população;” (grifo nosso).

Dessa feita, a paciente em questão deve ter todas as condições de ser atendida, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, posto que resta demonstrado nos autos que necessita realizar o exame pleiteado.
Assim, a condenação dos entes estadual e municipal em disponibilizarem a realização do exame de que a paciente necessita encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nesses casos.

Desta forma, tal condenação não representa ofensa aos princípios da separação dos Poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como sabe-se que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Note-se, da mesma forma, que o sistema constitucional brasileiro veda a ingerência do Poder Judiciário nos assuntos legislativos e nos executivos, mas também veda, através do próprio ordenamento processual civil, que se esquive de julgar (vedação ao
non liquet
, previsto no artigo 126 do Código de Processo Civil, cabendo “aplicar as normas legais”).

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo de o Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária do Estado do Pará para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é por ele adotada em casos semelhantes, que por sinal é detentor de verba destinada para esse fim.

Diante das razões expostas, não merece acolhimento o presente recurso, devendo a sentença ser mantida
in totum
.

Por fim, sobre o recurso adesivo que pleiteia a reforma da sentença a fim de sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará tenho a dizer que esse tema se encontra definido no STF, por meio do Recurso Extraordinário nº 1140005/RJ, Tema 1.002, com repercussão geral, no qual restou assentado que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive em relação àquele que integra,
verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023) (grifei)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM LEITO DE UTI NEONATAL PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AFASTADA. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. GARANTIA DO TRATAMENTO ADEQUADO PARA PATOLOGIA DO PACIENTE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM VERBA HONORÁRIA EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RE 1.140.005/TEMA 1002 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da condenação do ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE BARCARENA a fornecerem tratamento fora do domicilio para o representado, garantindo sua transferência e internação em hospital de referência no tratamento em malformação congênita do aparelho circulatório;

2. Preliminar de ausência de interesse de agir. o cumprimento da obrigação não altera a necessidade de julgar a presente ação, para confirmar ou não o direito pretendido pela parte. Qualquer entendimento em contrário estaria violando o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário e o da Indisponibilidade do Interesse Público. Preliminar afastada;

3. Preliminar de ilegitimidade do ente municipal. A Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna. Preliminar rejeitada;

4. A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

5. Tema 793: a Corte Suprema firmou tese reafirmando a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo os Tribunais já decidido que "eventual" ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa ou por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município;

6. O Tratamento Fora de Domicílio (TFD) é um instrumento legal que visa garantir o acesso a tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas;

7. De acordo com o recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.140.005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002) "É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.";

8.

Recurso desprovido, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800527-25.2023.8.14.0008 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. URGENTE PROCEDIMENTO MÉDICO. PROCEDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE HONORÁRIOS. PRETENSÃO RECURSAL DA DEFENSORIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REMESSA NÃO CONHECIDA. SENTENÇA FUNDADA NO TEMA 793 DO STF. ART. 496, § 4º, II, DO CPC. HONORÁRIOS DEVIDOS. 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. VERBA A SER PAGA PELO ESTADO. RECENTE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA NO RE 1140005. TEMA 1002 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. ART. 927 DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada contra o ESTADO DO PARÁ, objetivando a realização de urgente procedimento médico, em favor de paciente diagnosticada com hemorragia subcranóide. Embora tenha confirmado a tutela de urgência anteriormente deferida em favor da paciente, o Juízo a quo deixou de condenar o requerido ao pagamento de honorários de sucumbência.

2. A Defensoria Pública interpôs o recurso de apelação contra o afastamento dos honorários.

3. Considerando que a sentença prolatada pelo Juízo a quo está fundada em Acórdão proferido pelo STF, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 793), a remessa necessária não tem aplicabilidade ao presente caso, conforme estabelece o art. 496, § 4º, inciso II, do CPC. Remessa não conhecida.

4. Em sessão virtual realizada no período 16/6/2023 a 23/6/2023, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1140005, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1002): "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". Precedente vinculante. Art. 927 do CPC.

5. No referido julgamento, o STF reafirmou seu posicionamento sobre a inconstitucionalidade de qualquer subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, afastando, em razão disso, as vedações ao recebimento de honorários, inclusive quando a parte vencida for o ente federativo ao qual a Defensoria está vinculada.

6. Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença modificada apenas para condenar o Estado ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801975-76.2022.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024) (grifei)

Destarte, torna-se cabível na espécie a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Pará e DOU PROVIMENTO ao recurso adesivo intentado, condenando o Estado do Pará em verbas honorárias sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, as quais arbitro no mesmo valor (R$2.000,00) fixado em desfavor do Município de Breves.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Informação extraída do endereço eletrônico: https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/assuntos/consumidor/o-que-seu-plano-deve-cobrir/copy2_of_Anexo_I_Rol_2021RN_465.2021_RN473_RN478_RN480_RN513_RN536_RN537.pdf

”
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

[2]

CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 25/09/2024